Tribunal: TJBA
Processo: 8064387-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º
8064387-33.2024.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante(s) :
D
efensoria P
ú
blica
d
o Estado
d
a Bahia

Paciente :

RAILTON SILVA DE JESUS

Impetrado : Juiz de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Itagibá
/ BA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO.
CONFISSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
. PRESENÇA.
PREMEDITAÇÃO. FAMILIARES.
PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. FAVORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO.

I.
Paciente preso preventivamente
e já pronunciado
pela imputação do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV),
com lastro em elementos que apontam
a gravidade concreta do crime
e sua periculosidade pessoal
.

II.
Habeas corpus
impetrado para desconstituir a prisão preventiva, sob o essencial fundamento de
inidoneidade de fundamentação, notadamente ante os predicativos pessoais d
o Paciente.

1.
Não obstante versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2.
Estando solidamente evidenciadas, em típico juízo indiciário, a materialidade delitiva e a respectiva autoria
,
inclusive porque confessadas
,
relativamente a delito para o qual prevista, em abstrato, pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar.

3.
Havendo,
ainda que com técnica
per relationem,

análise objetiva da gravidade concreta da conduta,
abrangendo a premeditação do ato e a intenção de que também alcançasse outra vítima, igualmente primo do Paciente, a desvelar seu aparente destemor frente ao cometimento de ilícitos, torna-se
forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese objetivamente analisada, eis que demonstrado o perigo representado pelo estado de liberdade daquele. Precedentes.

4
.
Presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação não constitui óbice a eventual reunião, pelo Paciente, de predicativos pessoais formalmente positivos.

5
.
Ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8064387-33.2024.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
Railton Silva
d
e Jesus,
tendo como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Itagibá
/ BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator